Tribunal: TJSP
Processo: 2088501-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Energia Elétrica
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela ENEL BRASIL S.A contra decisão que determinou o fornecimento de energia elétrica e estudo para iluminação pública em área de preservação permanente, sob pena de multa.
II. Questão em Discussão
2. O tema em discussão consiste em discernir sobre a presença dos

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela ENEL BRASIL S.A contra decisão que determinou o fornecimento de energia elétrica e estudo para iluminação pública em área de preservação permanente, sob pena de multa.
II. Questão em Discussão
2. O tema em discussão consiste em discernir sobre a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar deferida pelo Juízo a quo.
III. Razões de Decidir
3. Ausência de perigo da demora para concessão da liminar, considerando a situação existente desde 2018.
4. Existência de ação civil pública anterior com pedidos de remoção dos ocupantes e recuperação ambiental, interferindo na presente ação.
IV. Tese e dispositivo
5. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência deve considerar o risco de dano irreversível ao meio ambiente. 2. A decisão agravada carece de fundamento legal idôneo e contraria princípios ambientais.
6. Recurso provido.